Tribunal: CARF
Processo: 10384.720094/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
GANHOS LÍQUIDOS EM RENDA VARIÁVEL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO E CUSTOS. ÔNUS DA PROVA.
Para a dedução na apuração de prejuízos e custos a faz-se necessária a comprovação documental.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
Na operação com ações é tributado o ganho líquido em renda variável, que é constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição. Não se trata de uma tributação na fonte, na qual a somente a corretora recolheria o imposto devido, havendo a obrigação legal da apuração e recolhimento pelo contribuinte.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE. SÚMULA CARF N. 102.
Nos termos da Súmula CARF no 102, é válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.720094/2014-37
ACÓRDÃO
2101-003.137 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS OLIVIO TEIXEIRA MENEZES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
GANHOS LÍQUIDOS EM RENDA VARIÁVEL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO E
CUSTOS. ÔNUS DA PROVA.
Para a dedução na apuração de prejuízos e custos a faz-se necessária a
comprovação documental.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
Na operação com ações é tributado o ganho líquido em renda variável, que
é constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o
seu custo de aquisição. Não se trata de uma tributação na fonte, na qual a
somente a corretora recolheria o imposto devido, havendo a obrigação
legal da apuração e recolhimento pelo contribuinte.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS.
PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante
do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula
CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO
CONTRIBUINTE. VALIDADE. SÚMULA CARF N. 102.
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.137 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720094/2014-37
2
Nos termos da Súmula CARF no 102, é válida a decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do
domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para não conhecer da matéria de inconstitucionalidade de
Lei, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral),
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente CARLOS OLIVIO TEIXEIRA
MENEZES, em face do Acórdão de impugnação que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 14/01/2014, o Auto de
Infração de fls. 2769 a 2777, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2.010 (ano-calendário 2.009), por intermédio do qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 221.686,17, dos quais R$ 86.903,12 correspondem a
imposto, R$ 37.017,02, a juros de mora, calculados até 01/2014 e R$ 97.766,03 a
multa proporcional (fl. 2769).
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.137 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720094/2014-37
3
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 2770 e 2771) o
procedimento teve origem na apuração das seguintes infrações:
0001
-
GANHOS
LÍQUIDOS
NO
MERCADO
DE
RENDA
VARIÁVEL
-
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS – OPERAÇÕES COMUNS,
MERCADO À VISTA DE AÇÕES
Omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável auferidos em
operações comuns, no mercado à vista de ações, efetuadas no âmbito da BM & F
Bovespa S.A., conforme Termo no 14 – Verificação Fiscal.
Enquadramento legal à fl. 2770.
0002
-
GANHOS
LÍQUIDOS
NO
MERCADO
DE
RENDA
VARIÁVEL
-
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS – OPERAÇÕES “DAY-TRADE”,
MERCADO À VISTA DE AÇÕES.
Omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável auferidos em
operações "day-trade”, no mercado à vista de ações, realizadas em bolsa de
valores, conforme Termo no 14 – Verificação Fiscal.
Enquadramento legal à fl. 2771.
Enquadramento legal dos acréscimos legais à fl. 2.777”.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 4.849 e seguintes, o Contribuinte, em apertada
síntese, alega o seguinte:
PRELIMINARES
i)
Alega que as notificações foram enviadas para endereços errados;
ii)
Alega violação à ampla defesa e contraditório, uma vez que a Receita
Federal do Brasil obteve informações sem autorização pessoal ou judicial
junto `a Corretora de Valores S. A.;
iii)
Alega que seu processo deveria ter sido julgado em seu domicílio fiscal;
NO MÉRITO
iv)
No mérito alega que não teria sido considerado as despesas efetivamente
pagas e destacadas nas notas de corretagens ou no extrato da conta
corrente, para a realização de operações de compra ou venda no cálculo da
apuração do ganho líquido, além de empréstimo da conta-margem que teria
a finalidade de compra e venda das ações em que a própria Fazenda
reconhece que pode ser abatido;
v)
Alega que recolheu IOF das operações e que fazem custo da compra das
ações;
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.137 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720094/2014-37
4
vi)
Com isso, alega que não teriam sido descontados nem o IR fonte nem a
corretagem devida, e, tampouco, os juros da conta margem, por isso a
autuação seria nula de pleno direito;
vii)
Não teria sido abatido R$ 18.000,00 de taxas de coragens pagas que consta
na nota de corretagem, uma vez que a corretora cobra R$ 1.500,00 de
corretagem todo mês e esses valores foram o prejuízo do ano de 2008;
viii)
Transcreve de forma especificamente os valores dos juros e IFO da conta
margem que são cobrados no 1o dia útil de cada mês pela corretora
vinculando às ações;
ix)
Alega que as multas tributárias não podem ultrapassar o percentual de 30%
do valor devido, conforme precedentes do STF;
x)
Alega efeito de confisco da multa imposta;
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, passo a analisá-lo.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Alega o Recorrente que teria sido violada a ampla defesa e contraditório, havendo
nulidade da autuação, já que não autorizou acesso a dados que podem ser considerados sigilosos
junto à Corretora de seguros.
Entretanto, o ato administrativo é realizado pela autoridade fiscal, por meio da
ordem do MPF, na qual realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as
informações pertinentes na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do
CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo
para a conclusão daquelas”.
Sobre o acesso a sigilo fiscal, após amplo debate sobre o tema perante os Tribunais
administrativo e judicial brasileiro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento
conjunto de cinco processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar 105/2001, que
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.137 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720094/2014-37
5
permitem à Receita Federal receber dados fiscais de contribuintes fornecidos diretamente por
instituições financeiras, sem prévia autorização judicial.
A Suprema Corte lançou o entendimento no RE n.o 601.314/SP 1, decidido sob o rito
da repercussão geral, de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados.
Com isso, justamente por não obter respostas das instituições e no exercício do
dever legal a autoridade administrativa tem o poder-dever de diligenciar junto às instituições
públicas e privadas para obter as respostas necessárias às investigações na apuração do fato
gerador do tributo. No caso, o artigo 197, inciso, do CTN, dispõe que as instituições/corretoras
“mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as
informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros”.
Assim, não há quebra de sigilo ou violabilidade de sigilo fiscal ao presente caso.
Quanto à competência para julgamento fora do domicílio do Recorrente, deve ser
observado os da Portaria MF 587/2010, onde como bem salientou a decisão de piso, a
competência não é da Delegacia, mas da autoridade fiscal, vale dizer, do Auditor Fiscal, a pessoa
competente, em virtude da função que ocupa e exerce, e isso independente da sua localidade
territorial.
Ademais, a Súmula Vinculante CARF n.o 102, assim dispõe:
“Súmula CARF no 102. É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita
Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito
passivo”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Em relação aos endereços expostos pelo contribuinte como envios de forma
indevida ou errada, a decisão de piso foi clara e precisa sobre o referido questionamento, senão
vejamos:
“O interessado alega que as intimações foram enviadas em endereço diverso
daquele constante na declaração de ajuste anual. Porém, isto é falso. De acordo
com as telas e extratos acostados aos autos (fls. 4817 e 4818) e a declaração de
rendimentos do exercício 2010, ano-calendário 2009 (fl. 2765), as intimações
foram enviadas aos endereços informados à Receita Federal pelo interessado. Os
termos de 1 a 9 foram enviados a um endereço e, imediatamente após a

1 No julgamento do Recurso Extraordinário 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu o STF: “O
art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”.
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.137 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720094/2014-37
6
informação, pelo interessado, de um novo endereço, os termos de 10 a 14 (auto
de infração) foram enviados a esse novo endereço. Não houve, portanto, erro no
endereçamento das comunicações da Receita Federal com o interessado. Ou
melhor, se houve, foi por essa não ter sido informada da mudança de endereço
pelo contribuinte”.
Com isso, entendo estar bem esclarecido os questionamentos, da qual adoto as
razões de piso como sendo minhas quanto a esse tema.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Portanto, não se verifica qualquer prejuízo à Recorrente em relação às nulidades
alegadas.
Portanto, verifico que, o princípio da motivação foi devidamente cumprido,
conforme se observa no ato da autoridade lançadora, estando clara as razões da autuação, em
cumprimento ao disposto no art. 142, do CTN, bem como também no ato da autoridade julgadora
de primeira instância, onde se verificam as precisões dos motivos e fundamentações do Acórdão a
quo.
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.137 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720094/2014-37
7
Assim, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não houve ampla
defesa na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, verifico que todas as
formalidades que permeiam o PAF foram devidamente observadas, sendo ofertados e
disponibilizados todos os prazos as manifestações em todas as fases permitidas pela legislação,
oportunizando a apresentação defesa e recurso, bem como o contribuinte demonstrou conhecer o
auto de infração de forma clara, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre a
determinação da obrigação tributária e acessórios, os juros de mora, multa e a correção
monetária, revelando-se, portanto, inviável falar em cerceamento da defesa ou nulidade da
infração ou da decisão de primeira instância.
DO MÉRITO
A autuação decorre de procedimento fiscal que visou a apuração de ganhos líquidos
obtidos pelo Contribuinte no mercado de renda variável, durante o período de janeiro a dezembro
de 2009, onde o recorrente efetuou operações financeiras com títulos mobiliários, no âmbito da
BM & F Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que
não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que
haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”2.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja, “ter” o direito de forma
abstrata. Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho, podendo ser
a soma de ambos.

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.137 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720094/2014-37
8
Conforme Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio objeto da
incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato gerador,
de modo que o patrimônio se apresenta como parte integrante e essencial desta hipótese de
incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do acréscimo
visado pela tributação 3”.
A fiscalização e a DRJ de origem entendem que os ganhos líquidos auferidos pela
venda de ações no mercado de renda variável, correspondem à diferença positiva entre o valor de
venda do ativo e seu custo de aquisição, calculado pela média ponderada dos custos unitários.
A Lei n° 8.981/95, em seu art. 72 (correspondente ao art. 758 do RIR/99, aplicados à
época dos fatos geradores), que trata da tributação das Operações Financeiras, com relação ao
Mercado de Renda Variável, diz o seguinte:
"Art. 72 Os ganhos líquidos auferidos, a partir de 1° de janeiro de 1995, por qualquer
beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações realizadas nas bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão tributados pelo Imposto de
Renda na forma da Legislação vigente, com as alterações introduzidas por esta lei.
(...)"
Por outro lado, o art.760 do RIR/99, também aplicados à época do fato gerador,
dispõe que o ganho líquido é o resultado positivo auferido nas operações realizadas em cada mês.
Com isso, a autoridade fiscal deduziu que o fiscalizado não efetuou o pagamento
mensal do imposto de renda sobre os ganhos líquidos auferidos nas operações realizadas.
Destaco que nesse ponto a Lei n.o 11.033 de 2004, alterou a tributação no mercado
financeiro e de capitais, dispondo em seu art. 2o, o seguinte:
“Art. 2o O disposto no art. 1o desta Lei não se aplica aos ganhos líquidos auferidos
em operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, e
assemelhadas, inclusive day-trade, que permanecem sujeitos à legislação vigente
e serão tributados às seguintes alíquotas: (Produção de efeito).
I - 20% (vinte por cento), no caso de operação day trade ;
II - 15% (quinze por cento), nas demais hipóteses.
§ 1o As operações a que se refere o caput deste artigo, exceto day
trade, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de
0,005% (cinco milésimos por cento) sobre os seguintes valores:
I - nos mercados futuros, a soma algébrica dos ajustes diários, se positiva, apurada
por ocasião do encerramento da posição, antecipadamente ou no seu
vencimento;
II - nos mercados de opções, o resultado, se positivo, da soma algébrica dos
prêmios pagos e recebidos no mesmo dia;

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.137 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720094/2014-37
9
III - nos contratos a termo:
a) quando houver a previsão de entrega do ativo objeto na data do seu
vencimento, a diferença, se positiva, entre o preço a termo e o preço à vista na
data da liquidação;
b) com liquidação exclusivamente financeira, o valor da liquidação financeira
previsto no contrato;
IV - nos mercados à vista, o valor da alienação, nas operações com ações, ouro
ativo financeiro e outros valores mobiliários neles negociados.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo:
I - não se aplica às operações de exercício de opção;
II - aplica-se às operações realizadas no mercado de balcão, com intermediação,
tendo por objeto os valores mobiliários e ativos referidos no inciso IV do § 1o
deste artigo, bem como às operações realizadas em mercados de liquidação
futura fora de bolsa.
§ 3o As operações day-trade permanecem tributadas, na fonte, nos termos da
legislação vigente.
§ 4o Fica dispensada a retenção do imposto de que trata o § 1o deste artigo cujo
valor seja igual ou inferior a R$ 1,00 (um real).
§ 5o Ocorrendo mais de uma operação no mesmo mês, realizada por uma mesma
pessoa, física ou jurídica, deverá ser efetuada a soma dos valores de imposto
incidente sobre todas as operações realizadas no mês, para efeito de cálculo do
limite de retenção previsto no § 4o deste artigo.
§ 6o Fica responsável pela retenção do imposto de que tratam o § 1o e o inciso II
do § 2o deste artigo a instituição intermediadora que receber diretamente a
ordem do cliente, a bolsa que registrou as operações ou entidade responsável
pela liquidação e compensação das operações, na forma regulamentada pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
§ 7o O valor do imposto retido na fonte a que se refere o § 1o deste artigo poderá
ser:
I - deduzido do imposto sobre ganhos líquidos apurados no mês;
II - compensado com o imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados nos
meses subsequentes;
III - compensado na declaração de ajuste se, após a dedução de que tratam os
incisos I e II deste parágrafo, houver saldo de imposto retido;
IV - compensado com o imposto devido sobre o ganho de capital na alienação de
ações.
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.137 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720094/2014-37
10
§ 8o O imposto de renda retido na forma do § 1o deste artigo deverá ser recolhido
ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil da semana subsequente à data da
retenção”.
Nesse sentido, o relatório fiscal, de e-fls. 2.787, e seguintes, aponta que constam
apenas as notas de corretagem do ano-calendário, mas não consta do período da presente
autuação que é de 2009, exercício de 2010.
O mesmo pode ser apurado de todas as notas de corretagens juntadas pelo
Recorrente nas páginas 4.869/5.413 em seu recurso, onde indicam que as notas de “corretagem”
correspondem ao ano-calendário de 2008, mas não ao período de janeiro a dezembro de 2009.
Com isso, resta prejudicada a análise da documentação acostada aos autos, já que a
autuação se baseia pelo ano-calendário de 2009, exercício 2010.
De igual forma à decisão de piso, em relação à corretagem que seria de R$ 1.500,00
mensais, não foi possível apurar documento hábil e idôneo que comprovar a respectiva despesa
de forma específica, não havendo identificação dos valores mensais ou até anuais.
Ainda, verifica-se que não houve apuração dos valores indicando os documentos
que poderiam embasar as alegações do Recorrente, em que pese ter juntado a vasta
documentação, faltaram elementos probatórios das suas alegações.
Assim, mantenho a decisão de piso quanto ao conteúdo lançado.
DA COMPENSAÇÃO E DEDUÇÃO
O Recorrente alega que haveria nos cálculos efetuados pela fiscalização, como
ficaria claro com os valores obtidos para janeiro, conforme se observaria da análise dos extratos e
pôr os valores serem maiores do que o que o interessado teria em carteira à época – além disso as
operações consideradas “day-trade” pela fiscalização não o seriam. Além disso, no cálculo do
imposto devido não teriam sido descontados nem o IR Fonte, nem a corretagem, nem os juros da
conta margem.
Inicialmente, ressalta-se, como bem observado pela decisão de piso que de acordo
com o Termo de Verificação Fiscal, bem como as planilhas constantes dos autos, houve o desconto
do valor do imposto retido na fonte (fls. 2785 e 2786, itens 26 a 30).
O fato gerador do IR é complexível, apurado mês a mês, do qual analisa a renda
aferida durante o período anual, ou seja, a apuração se dá ao final do ano-calendário, onde é
verificada a base de cálculo, com apuração mensal do registro, movimentação e recolhimento, nos
seguintes termos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva”;
Fl. 5438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.137 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720094/2014-37
11
A dedução dos custos, despesas e perdas apuradas nas operações citadas, possui
previsão pelo artigo o art. 760 do RIR/1999, aplicados à época dos fatos geradores, reproduzido
abaixo:
“Art. 760. Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas operações
realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e despesas incorridos,
necessários à realização das operações, e a compensação de perdas apuradas nas
operações de que tratam os arts. 761, 764, 765 e 766, ressalvado o disposto no
art. 767 (Lei no 7.713, de 1988, art. 40, §1o, e Lei no 7.799, de 1989, art. 55, §§1o e
7o).
§ 1o. As perdas apuradas nas operações de que trata este Capítulo poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos nos meses subsequentes, em
operações da mesma natureza (Lei no 8.981, de 1995, art. 72, § 4o)”.
O que ocorre no mercado de ações é a tributação do resultado positivo auferido nas
operações realizadas em cada mês (em alguns casos diários), podendo ocorrer, eventualmente,
prejuízo no conjunto das operações, pois a compensação de perdas só pode ser em operações de
mesmo tipo, conforme estabelecido na legislação
Porém, na operação com ações é tributado o ganho líquido em renda variável, que
é constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição.
Não se trata de uma tributação na fonte, na qual a corretora recolheria o imposto devido. Há que
ser feita a apuração na forma descrita, obrigação do contribuinte.
Com isso, verifica-se que faltaram elementos, bem como análise de um livro-caixa
do contribuinte que pudesse indicar as perdas apuradas para compensação com os ganhos
líquidos nos meses subsequentes.
Como bem descrito pela decisão de primeira instância, não há nos autos nenhum
documento que comprovasse os fatos narrados pelo Recorrente, entendendo que tais
argumentos, sem lastro capaz de afastar os apontamentos de omissão de rendimento feitos pela
fiscalização, acabam sendo meras alegações, desprovidas de provas idôneas que possam
confirmar o direito alegado pelo recorrente.
DA EXIGÊNCIA DA MULTA E DOS JUROS: EFEITOS CONFISCATÓRIOS
Alegou o Recorrente também que a exigência da multa de 75% é elevada e possui
efeito de confisco, sendo, portanto, inconstitucional.
Entretanto, a multa aplicada seguiu os ditames legais, previstos no art. 44 da lei
9430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”;
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.137 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720094/2014-37
12
A multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma impontualidade ou
justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo
devido, e os juros têm objetivo de atualizar o atraso do valor principal.
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Quanto ao pedido de afastamento dos juros moratórios, inexiste previsão legal para
acolher tal pedido, e, como dito, a exigência decorre da obrigação legal de recolher o tributo
devido, e que esse deve atualizar a impontualidade do valor principal devido ao fisco.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para não
conhecer da matéria de inconstitucionalidade de Lei, para na parte conhecida não acolher as
preliminares e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de
primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 5440
DF CARF MF
Original